Tribunal: STF
Processo: RE 96929
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-10
Data de publicação: 1983-05-10

Ementa:
RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, PAR-1. DO CÓDIGO PENAL.
AUSENTE O JUÍZO DE CERTEZA QUANTO A SER COISA PRODUTO DE CRIME,
E SUBSTITUIDO PELA PRESUNÇÃO, OU DUVIDA QUANTO A SUA ORIGEM,
DESCARACTERIZA-SE A RECEPTAÇÃO DE DOLOSA PARA CULPOSA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.